Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722693-58.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: CLEUDINEUDO DIAS CAVALCANTE D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a apelante BV Financeira S.A. CFI (ID 28555720) juntou somente o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 28555721), desacompanhada da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), o que se revela insuficiente para a comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da apelante para que, na forma do art. 1.007, §§4o e 7o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente a GRU ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora